Tribunal: TJDFT
Processo: 0018042-06.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. DIREITO SUBJETIVO DO CONSUMIDOR À RESOLUÇÃO DO CONTRATO E À DEVOLUÇÃO DE TODOS OS VALORES PAGOS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CARACTERIZADA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
I. Configurado o inadimplemento da obrigação de entrega do imóvel no prazo convencionado, surge para o consumidor direito formativo à resolução do contrato.
II. De acordo com a inteligência do artigo 393 do Código Civil, a burocracia estatal constitui fortuito interno que não tem o condão de elidir a responsabilidade civil da incorporadora pelo atraso na conclusão do empreendimento imobiliário.
III. A resolução da promessa de compra e venda tem como consectário a volta das partes ao estado patrimonial existente ao tempo da sua celebração, tornando imperativa a restituição de todos os valores pagos pelo promitente comprador, consoante a inteligência dos artigos 182 e 475 do Código Civil.
IV. Segundo a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.635.428/SC, “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.
V. A cláusula penal moratória deve ser computada até a data em que, a pedido do promitente comprador, a promessa de compra e venda é resolvida no plano da tutela de urgência.
VI. No campo da responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação, nos termos dos artigos 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil.
VII. Em se tratando de sentença condenatória, os honorários advocatícios são fixados entre 10% e 20% do valor da condenação, segundo o disposto no artigo 20, § 3o, do Código de Processo Civil de 1973.
VIII. Recurso provido parcialmente.